Tribunal: TJDFT
Processo: 0740746-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do § 2o, do art. 99, do CPC, o indeferimento da gratuidade de justiça é possível se houver nos autos elementos suficientes e aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela requerente.
2. No caso, não merece reparos a decisão que, em sede liminar, indeferiu o efeito suspensivo vindicado ante a constatação de que o pagamento das custas processuais não comprometeria o sustento da agravante e de sua família.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.